Tribunal: TJES
Processo: 5010472-10.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão julgador: NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Assistência Judiciária Gratuita
Data de julgamento: 2023-06-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5010472-10.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: MARIA DE FATIMA FERREIRA DA SILVA BARROS
AGRAVADO: FUNDACAO RENOVA e outros
RELATOR(A):NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA:
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA. DECLARAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA. PRESUNÇÃO
JURIS TANTUM
. COMPATIBILIDADE. COMPROVADA. DEFERIMENTO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I.
Nos termos do artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos

II.
Na hipótese dos autos, restou possível aferir que a Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos originários não se mostra em desalinho com a realidade econômico-financeira comprovada pela Recorrente, notadamente, máxime porquanto comprovada a percepção de proventos de aposentadoria por invalidez, no equivalente a aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, constituindo sua única fonte de renda, sendo que referida circunstância, inclusive, a isenta da obrigação de Declaração de Ajuste Anual referente ao Ajuste Anual perante à Receita Federal do Brasil.

III.
Recurso conhecido e provido para reformar a Decisão de primeiro grau, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: ACORDA a Egrégia Terceira Câmara Cível, em conformidade da Ata e Notas Taquigráficas da Sessão, que integram este julgado, por unanimidade de votos, conhecer e conferir provimento ao Recurso, para reformar a Decisão de primeiro grau, concedendo à Recorrente o benefício da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos do Voto do eminente Desembargador Relator.

Órgão julgador vencedor
: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

Composição de julgamento: 007 - Gabinete Des. NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO - Relator / 020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - Vogal / 028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA - Vogal
VOTOS VOGAIS
020 - Gabinete Des. JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS - JORGE HENRIQUE VALLE DOS SANTOS (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Des. SÉRGIO RICARDO DE SOUZA - SERGIO RICARDO DE SOUZA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado,
MARIA DE FÁTIMA FERREIRA DA SILVA BARROS
formalizou a interposição de
AGRAVO DE INSTRUMENTO
em face da
DECISÃO
(Id. 3629812) proferida pelo
JUÍZO DA 1ª CÍVEL E COMERCIAL DA COMARCA DE LINHARES
nos autos da
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS
manejada em face de
FUNDAÇÃO RENOVA e SAMARCO MINERAÇÃO S.A
., cujo
decisum
indeferiu o pedido de assistência judiciária gratuita.

Irresignada, a Recorrente registra, em apertada síntese que
“é de origem simples, APOSENTADA POR INVALIDEZ, e mantém seu sustento com apenas um salário mínimo nacional conforme segue anexo seu extrato do INSS. Ressalta-se o fato que a mesma não declara imposto de renda pois sequer alcança o teto exigido pela RFB, conforme prints retirado direto do site da Receita Federal, ora, a autora não declara pois sequer alcança o teto exigido pelo órgão, portanto é facultativa sua declaração do IR, e somado a isso a mesma não recebe nenhum recurso de outras fontes, tampouco, algum benefício que complemente sua renda.”

Por ocasião da análise do pedido de efeito suspensivo, cujo deferimento restou empreendido por meio da Decisão (id. 3711304), foram explicitados os seguintes fundamentos,
in verbis:

“Inicialmente, defiro o pedido de gratuidade de justiça neste grau recursal, considerando a documentação acostada ao presente instrumento.

Presentes os requisitos de admissibilidade do recurso, passo ao exame da possibilidade de concessão de efeito suspensivo, cuja concessão, por se traduzir em típica tutela de urgência na via recursal, somente se justifica nas situações em que demonstradas a plausibilidade jurídica das alegações que dão suporte à pretensão recursal, e, ainda, a objetiva e concreta possibilidade de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do processo, de modo que sem a presença desses requisitos cumulativos não se afigura possível o deferimento da medida liminar postulada pela parte Recorrente (
ex vi
artigos 294, 300, 932, inciso II, e 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil/2015).

Com efeito, a respeito do tema em questão, importante mencionar que a previsão legal atualmente em vigor, no tocante à Assistência Judiciária Gratuita, preconizada no artigo 98,
caput,
do Código de Processo Civil de 2015, estabelece que ‘
a pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade de justiça, na forma da lei.
’

Por sua vez, o artigo 99,
caput, § 2º
e § 3º, da Novel Legislação Adjetiva, estabelece que o pedido de Assistência Judiciária poderá ser formulado em qualquer fase do processo, presumindo-se verdadeira a declaração de hipossuficiência, quando firmada por pessoa natural, somente cabendo ao juiz indeferir o pleito mediante fundados elementos que comprovem situação fática diversa da alegada, devendo, ainda, antes de indeferir o pleito, determinar à parte comprovar o preenchimento dos requisitos, senão vejamos,
in verbis:

‘
Art. 99
. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em recurso.

(...)

§2
o
O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos.

§ 3
o
Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.’

Na hipótese, ainda que o Magistrado de Primeiro Grau não tenha obtido elementos informativos suficientes para apreciação do pedido de Assistência Judiciária Gratuita postulado nos autos originários, notadamente diante da ausência de manifestação da Recorrente, consoante declinado na própria Decisão objurgada, no presente momento a mesma logrou êxito em demonstrar, mormente através do documento acostado ao Id. 3630612, o histórico de remunerações recebidas e que se coadunam à Declaração de Hipossuficiência.

Nestes moldes, tenho por presentes, ao menos nesse juízo embrionário de cognição, os requisitos para a concessão da antecipação da tutela recursal, quais sejam, o
periculum in mora
e o
fumus bonis iuris
.

Isto posto, defiro o pedido de antecipação da tutela recursal, no sentido de impor efeito suspensivo em relação à Decisão objurgada.

Intime-se a Recorrente para ciência da presente Decisão.

Intimem-se os Recorridos para formalizarem a pertinente Contraminuta ao Agravo de Instrumento, no prazo legal.

Notifique-se o douto Magistrado
a quo
para ciência e cumprimento.

Ultimadas as medidas de estilo, retornem os autos à conclusão desta Relatoria, para efeito de julgamento do mérito do presente recurso.

Diligencie-se
.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado digitalmente)”

Deveras, em análise dos autos, após submeter o pedido ao Contraditório, não se identificam razões aptas a infirmar aquelas alinhavadas no
decisum
retro colacionado, daí porque, na esteira dos fundamentos alhures transcritos, os quais ratifico nesta oportunidade, em análise de mérito, a pretensão recursal deve ser acolhida.

Isso porque, no caso
sub examine,
restou possível aferir que a Declaração de Hipossuficiência acostada aos autos originários não se mostra em desalinho com a realidade econômico-financeira comprovada pela Recorrente, notadamente, máxime porquanto comprovada a percepção de proventos de aposentadoria por invalidez, no equivalente a aproximadamente R$ 1.500,00 (mil e quinhentos reais) por mês, constituindo sua única fonte de renda, sendo que referida circunstância, inclusive, a isenta da obrigação de Declaração de Ajuste Anual referente ao Ajuste Anual perante à Receita Federal do Brasil.

Isto posto, conheço e confiro provimento ao Recurso para reformar a Decisão objurgada, no sentido de conceder à Recorrente os benefícios da Assistência Judiciária Gratuita, nos termos da fundamentação supra
.

É como voto.

NAMYR CARLOS DE SOUZA FILHO

DESEMBARGADOR RELATOR

(documento datado e assinado eletronicamente)

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)